Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019798-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
IMPETRANTE(S): DR. JEAN DIAS FERREIRA E OUTROS
PACIENTE(S): VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 -.
Os impetrantes sustentam que: 1) a custódia cautelar seria ilegal “diante da ausência de regularização pela autoridade competente”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente “nunca respondeu um processo criminal, possui residência fixa e trabalho na Comarca de origem há aproximadamente 02 (dois) anos”, além de ser “o único provedor de sua casa, já que sua genitora encontra-se enferma”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que a prisão preventiva do paciente seja “relaxada” ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 57979467), com documentos (ID’s 57979468/57979484).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] b.1.12.VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, vulgo “ZIM”:
Nos dados extraídos confirma participação na facção, como lojista, praticando tráfico e associação; Porém atualmente, segundo investigações de campo, este suspeito “batizou no comando”, está desempenhando função de DISCIPLINA; Na extração dos dados, comprovou o suspeito trocou diversas mensagens texto/áudios com VANESSA, através do interlocutor “Zim” (65 9808 -7685); [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade.
Conforme consta dos Relatórios Técnicos, elaborados com análise das informações contidas em aparelhos celulares apreendidos e outras diligências investigativas, os investigados têm intensa troca de informações sobre os planos delitivos, mantendo-se informados quanto as operações policiais, visto que trocaram fotos sobre as ações de segurança, bem como trocaram fotos por diversas vezes de grandes quantidades de drogas e armas, de modo a indicar que se trata de um grupo fortemente articulado.
De igual modo, os informes indicam que os supostos integrantes e associados agem livremente sem qualquer senso de reprovação, a despeito da prisão de algum dos representados, e trocam informações quanto aos quadros de integrantes, contabilidade e recolhimento de taxas, os quais teriam possibilitado aos investigadores de policia a identificação dos investigados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo - o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, vulgo “ZIM” [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Em 18.8.2020, o paciente foi preso no Município de São José dos Quatro Marcos (ID 57979471).
Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “comunicando o cumprimento o mandado de prisão expedido [...] em face de VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO” (ID 57979471).
Pois bem.
O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não teria encaminhado o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [São José dos Quatro Marcos].
Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (www.bnmp2.cnj.jus.br), de modo a tornar desnecessária a oficialização da prisão, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7o).
Com efeito, os mandados de prisão registrados no BNMP “podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1o, do CPP” (STF, HC 154044/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 23.3.2018).
Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).
No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:
“A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)
Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região na zona fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por uma “lojinha” para venda de drogas, além de desempenhar a função de “disciplina”] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora regional” da organização [Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).
Desse modo, segregação preventiva do paciente deve ser mantida.
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
Enfim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente exercia função de “disciplina” na estrutura criminosa [executava os castigos aos que desobedeciam às ordens da facção] e a conduta atribuída a ele também envolve tráfico de drogas [possui “lojinha” para venda de entorpecente cadastrada no Município de São José dos Quatro Marcos], a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social dos atos praticados (TJMT, HC N.U 1012235-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.7.2020), de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO